Tribunal: TJES
Processo: 0000295-73.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000295-73.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCIS JUNIOR DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
INCIDENTE DE
ALIENAÇÃO DE BENS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APRENDIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O acervo probatório constante dos autos, demonstram que veículo é oriundo exclusivamente da mercancia de entorpecentes, tratando-se de proveito econômico do crime.

2. Esta Câmara Criminal, ao analisar a apelação interposta no processo nº 0000120-79.2022.8.08.0032, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo a condenação do aqui apelante, pelo crime de tráfico de drogas, sendo admissível a constrição do bem, como efeito da condenação, consoante art. 63-B da Lei 11.343/06, para pagamento das prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000295-73.2022.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANCIS JUNIOR DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANO VIVAS DE OLIVEIRA - ES13614-A

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
FRANCIS J
Ú
NIOR DOS SANTOS SILVA
, em face da decisão de fls. 02/03, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que indeferiu o pedido de restituição do veículo da marca Hyundai, modelo HB20 1.6, ano 2013, cor branca, placa OVH 4G39, apreendido na ação penal nº 0000120-79.2022.8.08.0032.

Argumenta a defesa (fls. 11/20), em síntese, que automóvel pertence ao Banco Bradesco Financiamento S/A, eis que adquirido mediante contrato de empréstimo, cuja última parcela vence somente em 05/03/2025 (docs. 25/30).

Sustenta, ainda, que não há no processo nº 0000120-79.2022.8.08.0032, informações acerca da utilização do aludido veículo, pelo apelante, para a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), onde restou condenado.

De início, registro que o apelante FRANCIS JÚNIOR DOS SANTOS SILVA, foi condenando no processo nº 0000120-79.2022.8.08.0032, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06), às penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses, de reclusão, em regime fechado, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, já que os policiais civis e militares, em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do réu, apreenderam 01 (um) quilo de maconha, balança de precisão, R$ 1.697,00 (mil, seiscentos e noventa e sete reais), em espécie e o veículo aqui discutido.

Decerto que, em vista da apreensão do aludido automóvel, o recorrente, no incidente de alienação de bens, requereu a sua restituição, sendo tal pleito indeferido, ensejando o presente inconformismo.

Feita esta digressão, verifico que razão não assiste ao apelante.

Dispõe o artigo 60, caput, da Lei Antidrogas que:

Art. 60. O juiz, a requerimento do Ministério Público ou do assistente de acusação, ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias nos casos em que haja suspeita de que os bens, direitos ou valores sejam produto do crime ou constituam proveito dos crimes previstos nesta Lei, procedendo-se na forma dos arts. 125 e seguintes do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal.

Por sua vez, destaco a regra contida na Constituição da República, no artigo 243, § único, a saber:

Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5º.

Parágrafo único.
Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei.

No caso presente, o acervo probatório constante dos autos, demonstram que o veículo é oriundo exclusivamente da mercancia de entorpecentes, tratando-se de proveito econômico do crime.

Veja-se que o réu não comprovou a existência de renda compatível com a aquisição do veículo, a revelar a sua origem ilícita, o que torna inviável a restituição do bem.

Ademais, aclaro que esta Câmara Criminal, ao analisar a apelação interposta no processo nº 0000120-79.2022.8.08.0032, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo a condenação do aqui apelante, pelo crime de tráfico de drogas, bem como a constrição do bem, como efeito da condenação, consoante art. 63-B da Lei 11.343/06, para pagamento das prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal.

Sobre o tema, destaco o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...) . 4.
A restituição dos valores apreendidos é inviável, visto que os critérios exigidos para tal feito, segundo o artigo 120 do Código de Processo Penal e do artigo 63-b da Lei nº11.343/06, quais sejam, a ausência de dúvida razoável do direito do requerente e a comprovação da origem lícita do bem não foram preenchidos
. (grifo nosso)

5. Recurso desprovido

(TJES – Apelação Criminal nº 0000359-48.2020.8.08.0034, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal – Relator: WILLIAN SILVA, Data da publicação: 27/ago/2021)

Assim, não há reforma a ser efetuada na decisão combatida.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 4389160),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator, para negar provimento ao recurso.